Tribunal: TJDFT
Processo: 0745381-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. REGULAR NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSTERIOR PARCELAMENTO DA DÍVIDA – MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL E EFETIVO DO DÉBITO (SÚMULA STJ N. 548). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Dispõe a Súmula n. 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

2. A pretensão da parte autora é a de obter indenização por danos morais em decorrência da manutenção de seu nome em cadastro de proteção ao crédito após o pagamento da primeira parcela de acordo entre as partes.

3. Restou incontroversa a regularidade da negativação do nome da parte autora, como também que a realização de acordo para pagamento do débito de R$ 4.065,93 em seis parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira no dia 23.07.2021. A questão controvertida restringe-se à legalidade ou não da manutenção do nome do consumidor após o pagamento da primeira parcela.

4. Procedi o reexame do conjunto probatório e verifiquei que nem toda a documentação referente às tratativas realizadas entre a parte autora e o escritório de advocacia que representava a parte requerida foram juntados autos. Pelo e-mail objeto do ID 31600444 se infere que o procurador da requerida, atendendo prévio pedido do consumidor, lhe encaminhou 6 boletos para pagamento do débito. No entanto, o e-mail com o pedido do consumidor de parcelamento não se encontra nos autos.

5. Nessas circunstâncias, não se tem caracterizada qualquer novação de dívida (CC, art. 360). De igual maneira, não se pode afirmar que houve promessa de baixa da negativação após o pagamento da primeira parcela, porque não se produziu prova nesse sentido, exceto por um pedido do devedor após o pagamento da primeira parcela. Daí se conclui que houve mera liberalidade do credor para recebimento do valor que lhe é devido em parcelas mensais, o que implica dizer que o integral e efetivo pagamento do débito somente ocorrerá quando do pagamento da última parcela. Portanto, a manutenção da negativação do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito configura exercício regular de um direito, o que afasta qualquer conduta ilícita.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.